Tribunal: TJES
Processo: 5000751-17.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000751-17.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000751-17.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SONIA FACINI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE FORNEÇA APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão que, nos autos da ação civil pública 5001798-33.2024.8.08.0013, em trâmite na 2ª Vara de Castelo, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em desfavor do ora agravante, deferiu a antecipação da tutela requerida na inicial determinando ao requerido/agravante
“(...) o FORNECIMENTO DO APARELHO AUDITIVO (OTOLÓGICO) a paciente SÔNIA FACINI, bem como os procedimentos que se fizerem necessários, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento. (...)” -
ID 52015909 dos autos de origem.

Em suas razões (ID 10498869), o agravante sustenta, brevemente, que a decisão agravada merece reforma, porquanto não foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. Aduz que inexistem elementos técnicos suficientes para considerar a indicação de uso de aparelhos auditivos para a postulante, de modo que não há plausibilidade do direito. Assevera que a nota técnica emitida pelo NAT atesta a ausência de urgência no caso, de modo que se mostra incabível o deferimento de uma tutela antecipada baseada justamente na urgência. Afirma que não há qualquer laudo médico que ressalta urgência ou risco de vida. Requereu, ao final, seja
“(...) conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória objurgada, indeferindo-se a tutela provisória relativa ao fornecimento de aparelho auditivo (otológico) (...)”
.

Por meio da decisão proferida ao ID 10660892, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao ID 11119984, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Os autos retornaram conclusos a este gabinete para elaboração do voto e inclusão em pauta de julgamento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de primeira instância, cujo teor deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora/agravada, consistente no fornecimento de aparelho auditivo (otológico) à paciente SÔNIA FACINI, bem como os procedimentos que se fizerem necessários. Após oportunizado o contraditório, a conclusão foi renovada para elaboração do voto.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto
não merece provimento
. Explico.

Como é de sabença, o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

No caso dos autos, conforme já exposto na decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo (ID 10660892), restou devidamente demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito da autora, sobretudo considerando-se que a indicação médica foi realizada em 2021, sem que o pedido fosse atendido, sendo necessária a tutela jurisdicional para tanto.

A exposição dos fatos e documentos contidos nos autos, no qual chamo atenção para o laudo médico de ID 50986800 - pág. 11 dos autos de origem, subscrito pelo Dr. Flávio Abuel Dias Junior, o qual evidencia que a Sra. Sônia Facini foi diagnosticada com
“(...) perda auditiva crônica, para a qual foi recomendado o uso de aparelho óptico desde 2021 (...). É imprescindível a liberação imediata do aparelho auditivo, considerando a duração prolongada do problema e o impacto na qualidade de vida da paciente (...)”
.

Sendo assim, observo que a decisão proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito. Não há como negar a existência da fundamentação relevante, bem como o risco ao qual a agravada está exposta, caso não seja concedido o insumo pleiteado, implicando fundado receio de dano irreversível no seu quadro de saúde.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática intocada, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)